Tribunal: TJPA
Processo: 0003746-57.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003746-57.2017.8.14.0051

APELANTE: IRISMAR NOBRE MENDONCA

APELADO: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGANTE – SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Desacolhida a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo embargante/apelante. Correto o julgamento antecipado da lide.

2 - De acordo como o
§ 2º
do art.
1046
do
Código de Processo Civil
/15, para que se configure a legitimidade ativa para oposição dos embargos de terceiro, não basta que o embargante seja apenas terceiro em relação ao processo principal. Se exige também, que o embargante seja titular da posse, propriedade ou direito incompatível com o ato de constrição do bem.

3 - Na hipótese em exame, falta legitimidade ativa ao Embargante/apelante os estreitos limites da lide que não permitem a declaração de propriedade do imóvel em favor do embargante.

4 - O indicativo de que o imóvel teria sido doado ao embargante é insuficiente e para o seu enquadramento nas hipóteses previstas na legislação que disciplina a matéria, uma vez que, questiona imóvel que não lhe pertence, nem exerce a posse sobre o bem objeto da constrição. Disciplina o artigo 18 do NCPC, “ninguém poderá pleitear, direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

Verificado que o negócio jurídico (doação) ocorreu posteriormente a propositura ação de executória de empréstimo pessoal, e após a efetiva penhora do bem, configura-se a hipótese de Fraude ao Credor.

5 - HONORÁRIOS RECURSAIS: Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 - POSSIBILIDADE - Observância ao disposto nos §§ 2º a 6º do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do respectivo artigo. Honorários sucumbenciais fixados na origem em 10% (dez) por cento do valor da causa. A estes serão acrescidos mais 2% (dois) por cento passando por consequência ao total de 12% (doze) por cento do valor da causa, incluindos à condenação da parte embargante/apelante, nos termos da legislação de regência (parágrafos 1º e 11 do artigo 85 do CPC/15.).

6 - Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação mantendo a integralidade os termos em que for prolatada a r. sentença de 1º grau.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM-PA.

APELAÇÃO CÍVEL N° 0003746-57.2017.8.14.0051

APELANTE: IRISMAR NOBRE MENDONÇA

APELADO: BANPARA – BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (Id. Num. 5581898), interposto por IRISMAR NOBRE MENDONÇA em face da r. sentença (Id. Num. 5581894), prolatada pelo MM. Juízo de Direito Substituto, Auxiliando a 6ª Vara Cível da Comarca de Santarém/Pa., nos autos da
Ação de Embargos de Terceiro
,

A r. sentença Rejeitou os Embargos,
Julgando Improcedente
o pedido, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/15, condenando a parte embargante em custas, despesas e honorários, estes em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente corrigidos pelo INPC e devidos a partir da intimação (artigo 85. §3°, inciso I, do NCPC).

O Magistrado Singular baseou seu entendimento no fato de que os documentos colacionados aos autos pelo embargante, em nada garantem que este seja o real proprietário do bem, e mais, ainda que seja, não há garantia de que o bem imóvel esteja livre para ser negociado.

Inconformado com a decisão desfavorável aos seus interesses, IRISMAR NOBRE MENDONÇA, advogando em causa própria,
apelou
(Id. Num. 5581895), argumentando em síntese, ser desarrazoada a decisão que Julgou Improcedente os Embargos.

Aduziu o apelante, que em 02.02.2012 adquiriu o referido imóvel, através de doação onerosa, de seu então proprietário Sr. CLAUDIONOR MATOS DE CARVALHO, o qual, embora não mantivesse a posse sobre o bem, efetuou a doação
sob a condição
de que o donatário procedesse a quitação de 244 (duzentos e quarenta e quatro) parcelas, pendentes de pagamento, decorrentes de um contrato de mútuo celebrado entre o então doador e a Caixa Econômica Federal, contrato este de financiamento com
garantia hipotecária
sobre o
próprio imóvel
, ora em questão.

Alegou que o débito junto a referida Instituição Financeira Credora, foi integralmente quitado, conforme faz prova através dos documentos colacionados aos autos.

Salientou que na época da doação, o imóvel encontrava-se sob a posse de terceiros, Sra. ANTÔNIA CABRAL DO NASCIMENTO, o que acabou por obrigar o embargante, a também negociar e pagar pela transferência da posse do bem conforme recibo datado de 24.02.2012, passando então a locá-lo, assim como pagar o IPTU, que por sinal se encontra em nome da nora do antigo possuidor.

Descreveu o Apelante que no ano de 2016, foi surpreendido com um mandado de avaliação expedido nos autos de um processo de execução manejado pelo BANPARA em desfavor do antigo proprietário e outros, ocasião em que tomou conhecimento da demanda e penhora sobre seu imóvel.

Sustentou que em razão da expedição do Mandado Judicial, oriundo da referida Ação Executória, (feito que tramita na Comarca de Santarém-Pa), em desfavor do antigo proprietário e outros, foi obrigado a opor os Embargos de Terceiro, com o objetivo de desconstituir a constrição sobre o bem, uma vez que entende ser ilegal.

Pontuou, que não obstante os fundamentos delineados nos embargos, todos em consonância com as regras de direito material e processual aplicáveis ao caso concreto, corroboradas com a jurisprudência e súmula do STJ, o MM. Juízo
a quo
os
rejeitou
, sob os fundamentos constantes na v. sentença, ou seja, ausência de transcrição da aquisição da propriedade junto ao cartório de imóveis competente, em nome do embargante.

Ressaltou que na fase de saneamento do processo, juntou o rol de testemunhas que deveriam ser ouvidas em juízo, entretanto, o Magistrado decidiu julgar o feito no estado em que se encontrava, sentenciando-o, de forma prematura e precipitada.

Em ato contínuo, passou a transcrever parte da sentença
a quo
, e em seguida, argumentou que a decisão vai na contramão do direito aplicável à matéria, regra disposta no Artigo 674 do NCPC, bem como o entendimento pacificado pela jurisprudência e Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça.

Citando e transcrevendo legislação e jurisprudência que entende coadunar com os seus argumentos, sustentou que restam evidentes as razões pelas quais a sentença de primeiro grau deve ser reformada por esta Colenda Instância Superior.

Finalizou requerendo que o presente recurso de apelação seja conhecido e provido, para reconhecer a procedência dos Embargos de Terceiro; para que a constrição atacada seja desconstituída; e condenar a parte Embargada ao pagamento das custas judiciais e verbas sucumbenciais em patamar compatível com o trabalho dispendido e sobre o valor da causa, tudo conforme amplamente comprovado nos autos.

Subsidiariamente, requereu que no caso desta Egrégia Turma não entenda pelo provimento do presente apelo, seja anulada a sentença recorrida, face ao
cerceamento de produção de provas
em juízo.

Em
contrarrazões
(Id. Num. 5581899), o Banco/apelado ponderou que o apelante argumenta que recebeu o imóvel mediante doação do executado Claudionor Matos de Carvalho, entretanto, alega que o referido bem não está registrado em nome do apelante (Irismar Nobre Mendonça), no Cartório competente, mas sim, em nome do Claudionor Matos de Carvalho (doador), possibilitando a constrição.

Salientou ainda, que a constrição, decorre de um
outro empréstimo
(empréstimo pessoal) que o doador CLAUDIONOR MATOS DE CARVALHO, real proprietário do imóvel, possui com o BANPARA.

Informou ainda, que a doação, ocorreu
após o ajuizamento da ação
de
execução
do
empréstimo pessoal
contraído com o Banco do Estado do Pará, e o mais grave,
após a efetivação da penhora
, evidenciando-se assim a nulidade viciosa da
doação fraudulenta
, pactuada entre as partes envolvidas no negócio jurídico.

Argumentou, que
in casu
, preponderantemente evidencia-se uma situação violadora caracterizada e conhecida juridicamente, como
fraude à execução
, pois, a doação só correu no ano de
2012
, portanto, após alguns anos do ajuizamento da execução e penhora que se processou no ano de
2003
, quando a parte já tinha conhecimento da demanda executória.

Aduziu ainda o Banco/embargado, que não existe registro em cartório a respeito da aludida doação.

Defendeu o Banco/apelado, que a r. sentença deve ser confirmada, haja vista que a legislação de regência, determina a obrigação de Escritura Pública com o devido registro de transferência e averbação do negócio jurídico em Cartório de Registo Público de Imóveis, requisito essencial para a transferência e comprovação de propriedade imobiliária, inclusive com o recolhimento do imposto devido (ITBI), o que demonstra a boa-fé do adquirente.

Finalizou requerendo o Desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da r. sentença de 1º Grau na integralidade, uma vez que plenamente caracterizada a
Fraude à Execução
.

Ascenderam os autos a esta instância, onde após regular distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, cabe analisar a
preliminar
de
cerceamento de defesa
arguida pelo recorrente, no final da minuta recursal, junto com as considerações relacionadas ao
meritum causae.

Alegou o apelante, que havia requerido a prova oral mediante a juntada de rol de testemunhas. Todavia, o MM. Juízo
a quo
decidiu por julgar o feito segundo o estado do processo, sentenciando, de forma prematura e precipitada.

Entendo que a presente arguição é mero exercício retórica.

Insta consignar, que pode o juiz dispensar a produção de provas, sem incorrer em afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, se tiver formado sua convicção por meio dos demais elementos contidos nos autos, mediante fundamentação suficiente, declinando os fatos e circunstâncias de seu convencimento, e, nessas condições, demonstrem a irrelevância ou desnecessidade da prova pretendida.

Como é do conhecimento de todos os operadores do Direito, o juiz tem o poder de decidir acerca da conveniência e da oportunidade da produção de prova, visando obstar a prática de atos inúteis, protelatórios ou desnecessários à solução da causa. (precedentes).

No caso, a prova oral em nada alteraria a ausência do direito a ser declarado pelo julgador, que acentuou na sentença, de maneira lógica e coerente, a incompatibilidade da situação exposta pelo próprio Embargante na inicial, com a prova documental por ele ofertada.

Em outras palavras, na hipótese, não haveria utilidade na prova oral requerida, haja vista que cuidando-se de matéria essencialmente de direito, e cujo desate se viabiliza pela prova documental coligida aos autos, desnecessária, portanto, a pretendida prova testemunhal.

Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RETIFICAÇÃO DE APOSENTADORIA CUMULADA COM PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES ATRASADOS E SUA ATUALIZAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA PARA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.
Constatando-se que a prova testemunhal requerida se afigura como desnecessária para a solução da controvérsia, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa.
2. De acordo com a nova regra processual preconizada no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/15, deverá o Tribunal, ao julgar o recurso, proceder a majoração da verba honorária anteriormente arbitrada. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.” (TJ-GO - Apelação (CPC): 04208934620148090028, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 01/02/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/
2019
).

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
- CONEXÃO - PERDA DE VOO - HORÁRIO DE EMBARQUE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA -
PEDIDOS IMPROCEDENTES. - Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova testemunhal requerida é desnecessária ao deslinde da causa
- Apesar de se tratar de responsabilidade objetiva, a perda de conexão de voo internacional por culpa exclusiva do passageiro, o qual confessou ter ficado esperando por chamada no local de embarque, sem se apresentar no horário determinado no bilhete, configura culpa exclusiva da vítima, devendo ser rejeitado o pedido de indenização por danos materiais e morais reclamados em juízo.”

(TJ-MG - AC: 10000190974691001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 21/11/2019, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/
2019
)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. É permitido ao julgador, nos termos do art. 130 do CPC/1973, determinar a produção das provas necessárias à instrução do processo, indeferindo diligências inúteis ou meramente protelatórias, sem que reste configurado, necessariamente, cerceamento de defesa. 2. No presente caso, a Turma julgadora demonstrou a suficiência das provas produzidas para julgamento da causa, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas ou juntada de novos documentos. Com efeito, a prova oral revelou-se dispensável para a verificação do liame
entre o acidente e a ação ou omissão dos fornecedores, tendo em vista que o suposto defeito no produto foi adequadamente analisado na perícia judicial, inexistindo problemas nos equipamentos de segurança do veículo. 3. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 752850 DF 2015/0183191-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/
2018
)

“APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO
. AGRAVO RETIDO.
Nos termos do art. 400, II, do Código de Processo Civil, não deverão ser inquiridas testemunhas sobre fatos que deverão ser provados através de documentos. No caso, descabida a produção de prova oral.
(..) Precedentes deste Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO, AFASTARAM A PRELIMINAR E DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.”. (Apelação Cível Nº 70046464095, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 24/01/
2012
) (grifo nosso).

“AGRAVO RETIDO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA ORAL.

In casu, não ficou evidenciada a necessidade de produção da prova oral pretendida. O Juiz é o destinatário da prova, a qual é produzida em benefício de seu convencimento, de modo que cabe ao magistrado na condução do processo, durante a instrução processual, deferir ou indeferir a produção das provas requeridas pelos litigantes, afastando as desnecessárias, inclusive as diligências que o julgador entender serem inúteis ou meramente protelatórias, velando, portanto, pela rápida solução da
lide (arts. 125, II, e 130, parte final, ambos do CPC). Ausência de cerceamento de defesa (...) (Apelação Cível Nº 70042799858, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 21/12/
2011
).

“(..)
Inexiste cerceamento de defesa, por ausência de produção de prova oral requerida pela parte, se a natureza das questões em debate e os elementos probatórios constantes dos autos autorizam o julgamento antecipado da lide
(..) (TJ-MG - AC: 10000181438581001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 10/03/
2019
, Data de Publicação: 26/03/2019)

Assim, vai
rejeitada a preliminar
.

Ultrapassada esta questão preliminar, passo ao exame de mérito propriamente dito.

De início, há de se destacar que a ação dos Embargos de Terceiro tem por escopo, consoante o
caput
do art. 674 do NCPC/2015, tão-somente desonerar bens constritos ou ameaçados de constrição por atos de apreensão judicial, que supostamente pertençam àquele havido por terceiro na execução, ou seja, por essa via processual, somente se discute a eficácia objetiva e não a abrangência subjetiva do título judicial.

Ao exame do processado, constata-se que o Apelante, de fato, não figura como Executada nos autos principais, situação aferível por meio da consulta ao processo principal nº 0003746-57.2017.8.14.0051, disponível no sítio eletrônico deste Tribunal, o que demonstra sua real condição de terceiro na predita lide.

Sobrepujada tal questão, o que importa para o deslinde do presente debate judicial é o fato de que a penhora recaiu sobre bem de propriedade do
Sr. CLAUDIONOR MATOS DE CARVALHO,
Executado no processo principal
, e não do embargante ora apelante IRISMAR NOBRE MENDONÇA.

Nesse contexto, tendo em conta que o imóvel penhorado está em nome do Executado e não do Embargante, e a transmissão da propriedade se dá pela tradição (art. 1.267 e 1.226 do Código Civil), tem-se, para todos os efeitos legais, que o Sr. CLAUDIONOR MATOS DE CARVALHO, é o real proprietário dos bem penhorado.

Noutro viés, o próprio embargante notícia, que atualmente o imóvel está sendo ocupado por uma terceira pessoa, a título de locação.

Também informou o embargante, que adquiriu o imóvel,
objeto da penhora
, através de doação onerosa. Entretanto, não providenciou o seu registro no cartório competente. Dessa forma, a doação do imóvel que não foi registrada no cartório de registro de imóveis, não possui eficácia em relação a terceiro.

Institui o Código Civil.

Art. 1.
245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Confira-se:

“Embargos à execução - Locação - Fiadora - Penhora de metade ideal de imóvel - Doação aos filhos não registrada - Propriedade não transferida - Subsistência da penhora - Recurso improvido.”

(TJ-SP - APL: 992080678881 SP, Relator: Cristiano Ferreira Leite, Data de Julgamento: 10/05/2010, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2010)

Isso não é tudo. Por sua vez o Banco embargado, nas contrarrazões ao recurso, esclareceu que embora o apelante IRISMAR NOBRE MENDONÇA tenha argumentado que é proprietário do imóvel, e que o recebeu do executado mediante doação, confirmou o que já sabemos, ou seja, que o bem continua inscrito em cartório em nome do devedor Claudionor Matos de Carvalho, o que possibilita a constrição.

Noutro quadrante, se
a doação ao advogado embargante/apelante, ocorreu após o ajuizamento da ação e depois a efetivação da penhora
, evidenciando-se assim, a nulidade da viciosa doação pactuada entre as partes envolvidas no negócio jurídico.

Preponderantemente, evidencia-se uma situação violadora, que se
caracteriza pela
fraude à execução
, pois,
a suposta doação onerosa correu no ano de
2012
, portanto, após alguns anos do ajuizamento da execução e penhora do bem ocorrida no ano de
2003
,
quando a parte já tinha conhecimento da ação executória.

“AÇÃO PAULIANA -
Fraude contra credores - Procedência do pedido - Inconformismo do adquirente - Desacolhimento - Venda do único bem imóvel após o ajuizamento de demanda pelos autores - Fraude contra credores caracterizada - Adquirente, advogado, que não tomou as cautelas mínimas antes de adquirir o bem
- Aquisição do imóvel por valor muito inferior ao de mercado - Presença de
eventus damni e consilium fraudis
- Anulação da venda e cancelamento do registro - Inteligência dos arts. 158 a 165 do Código Civil - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Sentença mantida - Recurso desprovido.”

(TJ-SP - AC: 00055448220158260441 SP 0005544-82.2015.8.26.0441, Relator: J.L. Mônaco da Silva, Data de Julgamento: 18/06/2019, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/
2019
)

Nas contrarrazões ao recurso ofertada pelo Banco, este informou, que não existe nenhum documento registrado em cartório a respeito da doação, e lembrou, que em verdade o bem não poderia ser objeto de qualquer transação negocial, na hipótese (doação onerosa), uma vez que o proprietário/doador já havia celebrado junto à Caixa Econômica Federal, um outro
contrato de mútuo (financiamento) com garantia hipotecária
sobre o próprio imóvel.

Pois bem! Certamente foi por isso que o apelante não pôde fazer o registro da doação no cartório competente, uma vez que já havia um gravame sobre o bem, e este
era do seu conhecimento
, o que
caracterizaria a fraude ao credor
.

Nesta senda, como o apelante não comprovou sua propriedade sobre o bem constrito, tão pouco sua posse no imóvel, e mais, em se tratando de bem sobre o qual existe um
contrato de mútuo com garantia hipotecária
, que segundo o embargante já foi quitada junto à Caixa Econômica Federal, afigura-se subsistente a penhora lavrada nos autos da ação de execução por empréstimo pessoal ajuizada pelo Banco demandante ora apelado.

Por outro lado, acrescento, que entendo que falece legitimidade processual ao apelante, para, em nome próprio, promover a defesa de interesses de terceiro.

Dito isto, se torna imperioso salientar que no caso sobre exame não se justifica o inconformismo vertido pela Embargante/Apelante.

Como o próprio nome já diz, somente o “
terceiro
” poderá opor embargos
para a defesa de seus interesses
, devido à atuação constritiva judicial.

Na hipótese em apreço, a parte embargante somente teria legitimidade para a ação de embargos de terceiro caso comprovasse sua condição exoprocessual, ou seja, que ocorre fora do processo ou não está contido no processo.

Sob tal prisma, apura-se dos autos que, diante da situação posta, e das razões articuladas pela parte apelante, tenho que razão não lhe socorre. Assim sendo, entendo que despiciendas maiores digressões jurídicas.

Daí infere-se que insubsistente o reclamo, e mais, que

o

Togado Singular baseou seu entendimento nos documentos colacionados pelo próprio embargante.

Nessa linha de raciocínio também é o entendimento jurisprudencial pátrio.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. CONSTRIÇÃO SOBRE BARRACÃO. INFORMAÇÃO DO EXECUTADO DE QUE UM DOS BENS PENHORADOS NÃO LHE PERTENCE. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. FALTA DE INTERESSE DE RECORRER. RECURSO NESTA PARTE NÃO CONHECIDO.
O agravante não tem legitimidade para arguir a insubsistência da constrição efetivada sobre o barracão, já que informou que o imóvel não lhe pertence. Dessa forma, não há como pleitear direito de terceiro, devendo esta parte do recurso não ser conhecida
. (...).” (TJ-SP - AI: 20710970720158260000 SP 2071097-07.2015.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 12/05/2015, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/
2015
)

"(...) parte ilegítima para questionar a penhora que recaiu sobre o bem imóvel que não lhe pertence", não merece reparo a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ao argumento de ilegitimidade ativa da embargante.

3. Apelação não provida.”

(TRF-1 - AC: 003893222009401320000038932220094013200, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, OITAVA TURMA,
Data de Publicação: 19/07/2019).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DO BEM DE PAI PARA FILHO EM FRAUDE À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGANTE.
É parte ilegítima o embargante para impugnar a penhora de direitos e ações sobre veículo (caminhão) cuja propriedade registral está em nome de terceiro.
Cabe ao terceiro comprovar que exerce a posse exclusiva do bem e que o utiliza para exercício da profissão, a fim de que seja levantada a penhora. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71003699840, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 28/05/
2013
)

De fato, se o bem não integra o patrimônio da embargante, não têm ela interesse no desfazimento da penhora. Afinal, consoante a regra inscrita no artigo 18 do NCPC, “ninguém poderá pleitear, direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

Nesse mesmo sentido, confira-se o precedente jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017405-40.2014.8.16.0001.
EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. GRAVAME HIPOTECÁRIO OPONÍVEL À TERCEIROS. HIPOTECA ANTERIOR AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTABULADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. VALIDADE DA CONSTRIÇÃO EFETUADA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL EM 2%. RECURSO DE APELAÇÃO 01 CONHECIDO E DESPROVIDO.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010417-37.2013.8.16.0001. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA LEGITIMIDADE PARA POSTULAR EM JUÍZO, CONFORME PREVÊ O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM SEUS ARTIGOS 17 E 18. ILEGITIMIDADE DO AUTOR PARA PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO
. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS, MAS AUSENTE AUTORIZAÇÃO PARA DEMANDAR EM "EM CAUSA PRÓPRIA". SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL EM 2%. RECURSO DE APELAÇÃO 02 CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038878-19.2013.8.16.0001. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO INADMISSÍVEL NOS TERMOS DO ARTIGO 932, III DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO 03 NÃO CONHECIDO. (TJPR - 7ª C.Cível - 0010417-37.2013.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa - J. 10.09.
2019
)

(TJ-PR - APL: 00104173720138160001 PR 0010417-37.2013.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, Data de Julgamento: 10/09/2019, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/
2019
)

“AGRAVO DE PETIÇÃO. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO DE BENS DA AGRAVANTE.
Se a penhora recai sobre bens de propriedade de terceiro, quem detém a legitimidade para se insurgir contra a constrição judicial é este, proprietário do bem, e não a empresa executada.”
(TRT - AP – 01309.2003.005?10.85.8, Acórdão 1ª Turma, Relator Juiz Pedro Luis Vicentin Foltran, DJ de 20/4/2007).

É manifesto, pois, o acerto da sentença prolatada pelo Juízo Singular, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Compulsando os autos, verifico que na r. sentença prolatada no juízo de origem, os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, corrigidos pelo INPC, e devidos a partir da intimação (artigo 85. §3°, inciso I, do NCPC).

Na espécie, considerando que o recurso foi interposto na vigência do atual Código de Processo Civil, é devida a fixação de honorários recursais (art. 85, § 11, do NCPC). Precedentes do STJ.

Dessa forma aos honorários sucumbenciais fixados na origem em 10% (dez) por cento do valor da causa, serão acrescidos mais 2% (dois) por cento passando por consequência ao percentual de 12% (doze) por cento do valor da causa, que passam a integrar à condenação da parte embargante/apelante, nos termos da legislação de regência.

Ante o exposto, desacolho a preliminar ofertada pelo apelante, e por consequência, no mérito
nego provimento à apelação
.

Este é o meu voto.

Belém (Pa), 11 de outubro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/10/2021